Tribunal: TJDFT
Processo: 0802332-47.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-06-02
Data de publicação: 2025-06-11

Ementa:
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. AUTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE NOTIFICAÇÃO DA PENALIDADE. VÍCIO FORMAL. NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO. RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO PELA MULTA. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM ANÁLISE
1. O recurso. Recurso Inominado interposto pela parte requerida em face da sentença que julgou procedentes os pedidos formulados na inicial para declarar a nulidade do auto de infração em face da parte requerente, e consequentemente, invalidar os efeitos das penalidades correspondentes e, ainda, para condenar a parte requerida a restituir à parte requerente a quantia de R$ 2.347,76 (dois mil, trezentos e quarenta e sete reais e setenta e seis centavos).
2. O fato relevante. Em suas razões recursais, a parte requerida, DETRAN/DF, sustenta que não houve qualquer irregularidade nas notificações, uma vez que a requerente apresentou defesa prévia em relação a notificação da autuação, tempestivamente em 15/01/2019, o que demonstra inequívoca ciência da autuação. Afirma que a notificação da penalidade foi enviada ao endereço constante nos cadastros do órgão, sendo válida mesmo sem a comprovação do Aviso de Recebimento (AR). Argumenta que, à época da infração, não existia previsão legal de prazo decadencial para a imposição da penalidade, sendo, portanto, inaplicáveis as inovações introduzidas pelas Leis no 14.071/2020 e 14.229/2021. Sustenta a aplicabilidade do prazo prescricional quinquenal, que foi interrompido com a notificação da autuação em 03/01/2019. Aduz que não houve paralisação superior a três anos do processo administrativo, afastando a prescrição intercorrente. Acrescenta que diversas normas foram editadas pelo CONTRAN durante a pandemia de COVID-19, que suspenderam ou prorrogaram os prazos administrativos, inclusive para apresentação de defesa e recurso. Requer o provimento do recurso para julgar improcedentes os pedidos da parte autora.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. As questões em discussão consistem em verificar a regularidade das notificações da autuação e da penalidade, bem como apurar a ocorrência (ou não) de decadência ou prescrição da pretensão punitiva da administração pública.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Extrai-se dos autos que a parte requerente foi autuada pelo DETRAN/DF por infração de trânsito prevista no art. 165-A do Código de Trânsito Brasileiro, em 22 de dezembro de 2018, relacionada à recusa em se submeter ao teste do bafômetro. Segundo a parte requerente, ora recorrida, não houve a devida notificação nem da autuação nem da imposição da penalidade, comprometendo seu direito à ampla defesa. Além disso, alega que houve o transcurso de prazos legais sem a devida atuação administrativa, o que configura decadência ou prescrição.
5. Conforme Súmula 312 do STJ, o processo administrativo para imposição de multa de trânsito exige duas notificações distintas: a da autuação e a da aplicação da penalidade. O ônus de comprovar a regular expedição de ambas as notificações recai sobre a Administração Pública, em atenção ao art. 373, II, do CPC.
6. No que concerne aos prazos decadenciais introduzidos pelas Leis n°s. 14.071/2020 e 14.229/2021 no Código de Trânsito, cumpre anotar que, inicialmente, o CTB não continha previsão de prazo para expedição da notificação que assegura a ciência da imposição da penalidade. Mas, a partir de 12/04/2021, com o início de vigência da Lei 14.071/2020, o CTB passou a prever que a notificação deve ser expedida em até 360 dias, contados da data de cometimento da infração, se houver interposição de defesa prévia. Posteriormente, em 22/10/2021, passou a viger a Lei n. 14.229/2021, assentando que esse prazo deve ser contabilizado, a partir da conclusão do processo administrativo da penalidade que lhe der causa, quando se tratar da suspensão do direito de dirigir, precedida da aplicação da penalidade de multa (art. 256, inc. III, CTB).
7. A estipulação de prazo para expedição da notificação de penalidade é benéfica ao infrator e corrige a incerteza que, anteriormente, existia quanto à duração do procedimento administrativo de imposição da penalidade.
8. Não obstante as disposições constitucionais e legais quanto à incidência limitada da lei nova às situações fáticas vindouras (art. 5o, XXXVI, CF e, art. 6o, § 1o, LINDB), é salutar que se cogite a possibilidade de aplicação retroativa das normas de caráter administrativo sancionador, uma vez que a retroatividade benéfica deve ser considerada como princípio geral do direito, não apenas do direito penal. Nesse sentido, destaca-se trecho do voto da Ministra Relatora, no REsp 1.153.083/MT: “Constato, portanto, ser possível extrair do art. 5o, XL, da Constituição da República princípio implícito do Direito Sancionatório, qual seja: a lei mais benéfica retroage. Isso porque, se até no caso de sanção penal, que é a mais grave das punições, a Lei Maior determina a retroação da lei mais benéfica, com razão é cabível a retroatividade da lei no caso de sanções menos graves, como a administrativa.”
9. No caso concreto, é necessário observar que a regra contida no artigo 282 e §6o, do CTB diz respeito a atos processuais no âmbito administrativo, o que atrai a aplicação da teoria do isolamento dos atos processuais, segundo a qual a nova lei processual deve afetar o processo no estágio em que ele se encontra, atingindo os atos futuros.
10. Consta dos autos que o recorrente cometeu a infração prevista no artigo 165-A, do CTB, em 22.12.2018, tendo sido entregue a Notificação de Autuação em 03.01.2019, da qual houve apresentação de defesa em 15.01.2019 (ID 71516118). O recurso foi indeferido, sendo determinada a expedição da Notificação da Penalidade em 23.04.2020 (71516118 - Pág. 10).
11. Com isso, caberia ao DETRAN a expedição da Notificação de Penalidade de Multa, sendo que, desde 12/04/2021, o órgão se sujeitava à regra inserida no CTB pela Lei n. 14.071/2020, que fixou o prazo de 360 dias para expedição da Notificação de Aplicação da Penalidade, em caso de apresentação de defesa prévia, a contar da conclusão do processo administrativo, devendo para tanto, ser considerada a data do indeferimento do recurso em 23.04.2020 (71516122 - Pág. 33).
12. Pondera-se, no entanto, que, em atenção ao princípio da segurança jurídica, o prazo deve ser computado, a partir da vigência da nova lei, tal como reconheceu o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar questionamento sobre a aplicação do prazo prescricional de 5 anos da Lei 9.784/99: “A Lei 9.784/99, ao disciplinar o processo administrativo, estabeleceu o prazo de cinco anos para que pudesse a Administração revogar os seus atos (art. 54). A vigência do dispositivo, dentro da lógica interpretativa, tem início a partir da publicação da lei, não sendo possível retroagir a norma para limitar a Administração em relação ao passado” (STJ, MS n. 9.112/DF).
13. Com efeito, o prazo expirou em 07.04.2022 (360 dias após o início de vigência da Lei n. 14.071/2020). Não obstante, constata-se que não houve a comprovação de expedição da Notificação de Aplicação da Penalidade nem mesmo após o referido prazo. Dessa forma, não há que se falar na aplicabilidade do entendimento do STJ, de que a notificação por simples remessa postal é suficiente para a validade do ato (PUIL 372), uma vez que não houve a comprovação da efetiva expedição da correspondência relativa à notificação da penalidade, conforme se verifica do documento de ID 71516122, que sequer detalha o número da remessa do expediente para confirmação da data da postagem apontada pelo órgão de trânsito.
14. Anote-se que a contagem do prazo não sofreu impacto das sucessivas Resoluções editadas pelo CONTRAN entre 2020 e 2021, no contexto da pandemia da COVID-19, tendo em vista que essas Resoluções não suspenderam a expedição de notificações pelas autarquias de trânsito. Ademais, não houve demonstração de que as atividades do DETRAN do Distrito Federal tenham sido suspensas no período em que transcorreu o prazo decadencial introduzido pela Lei n. 14.071/2020.
15. Nesse cenário, verificado o transcurso do prazo decadencial para notificação da penalidade, deve ser mantida a nulidade do auto de infração e, consequentemente, a restituição do valor pago pela multa à recorrida.
IV. DISPOSITIVO
16. Recurso não provido.
17. Sem condenação em honorários, ante a ausência de contrarrazões.
18. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.
____
Dispositivos relevantes citados: CTB, arts. 165-A, 256, III, 280, 281, 282, §6o; CF, art. 5o, XXXVI e XL; LINDB, art. 6o, §1o; CPC, art. 373, II; Lei 9.784/99, art. 54.
Jurisprudências relevantes citadas: STJ, Súmula 312; PUIL n. 372/SP, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Seção, j. em 11.03.2020; REsp n. 1.153.083/MT, Rel, Min. Sérgio Kukina, relatora para acórdão Min. Regina Helena Costa, 1a Turma, j. 6/11/2014; MS n. 9.112/DF, Rel. Min. Eliana Calmon, Corte Especial, j. 16/2/2005.